Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702617-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL GOMES TARGINO AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAQUEL GOMES TARGINO em face de decisão (id. 111092542 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo no 0712919-61.2021.8.07.0005), deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial. Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a notificação da mora foi enviada para o endereço correto constante no contrato entabulado entre as partes, contudo, teria sido devolvido sem assinatura em razão do motivo “ausente”. Acrescenta ter sido colacionado na origem, pela instituição financeira ora recorrida, telegrama digital com informação prestada pelo funcionário dos Correios, o qual, de acordo com a agravante, não detém fé pública, noticiando que a notificação teria sido supostamente entregue no endereço informado no contrato. Ressalta que o referido telegrama digital não está assinado pela devedora, o que, segundo entende, seria indispensável para a comprovação da mora nos termos da legislação de regência. Discorre extensamente sobre a matéria, apontando as razões de direito que entende apoiarem o seu pleito. Colaciona jurisprudência. Finaliza aduzindo a impossibilidade de emenda a petição inicial nas ações que tramitam sob a égide do Decreto no 911/69, motivo pelo qual defende a necessidade de extinção do processo e a imediata restituição do bem apreendido. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pela concessão da tutela de urgência para que seja revogada a medida liminar, bem como para que haja a expedição de mandado de restituição do bem. Requer, ainda, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso a fim de que o mandado de busca e apreensão seja recolhido. No mérito, pede a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Sem preparo, uma vez que a agravante deduz pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De início, não identifico qualquer elemento nos autos que infirme a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente (id. 32275029), razão pela qual defiro o pedido de gratuidade de justiça unicamente para o processamento do recurso. No mais, observo ser cabível o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se, na origem, de Ação de Busca e Apreensão na qual a parte autora, ora agravada, trouxe aos autos, com a finalidade de comprovar a mora, notificação extrajudicial enviada por meio dos Correios ao endereço constante no contrato firmado entre as partes. Numa análise inicial, verifico que o AR enviado à devedora foi devolvido, em um primeiro momento, sem cumprimento pelo motivo “ausente” (id. 111091429), o que ensejou nova tentativa de cumprimento da notificação por meio de telegrama digital, no qual consta o cumprimento da diligência no dia 06/11/2021, às 10h27min, cujo recibo teria sido assinado pela devedora, ora recorrente. Não localizei nos autos, nesta análise incipiente, o aludido recibo a que faz alusão o telegrama digital. O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido pela d. Juíza de primeiro grau (id. 111092542 dos autos principais), tendo sido a ordem devidamente cumprida no dia 14/12/2021 (id. 111520024). Insurge-se a agravante contra a mencionada decisão que autorizou a busca e apreensão do veículo, por entender a recorrente que a parte autora/agravada deixou de comprovar a mora nos termos exigidos pela legislação de regência, o que, na sua perspectiva, implicaria a extinção do processo sem julgamento do mérito. Com efeito, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, no contrato garantido por alienação fiduciária, é válida a comprovação da mora pelo credor, mediante envio de notificação extrajudicial, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato, desde que recebido pelo devedor ou mesmo por terceiro no endereço. Em outras palavras, para que tenha validade, é indispensável que essa notificação tenha sido recebida e assinada, ainda que não pelo próprio destinatário. Ocorre, no entanto, que, no caso concreto, a despeito da devolução do AR pelo motivo “ausente”, o que, num primeiro momento, conduziria à conclusão de ausência de comprovação da mora, percebo que a instituição financeira autora/agravada promoveu nova tentativa de notificação extrajudicial via telegrama digital, tendo os Correios certificado a entrega da notificação. Acerca do tema, assim já se manifestou o Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TELEGRAMA DIGITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível que seja pessoal. 2. Embora a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019) Este e. Tribunal de Justiça também já se debruçou sobre a matéria, exarando entendimento no seguinte sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. TELEGRAMA DIGITAL. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. CERTIDÃO DE ENTREGA PELA ECT. REQUISITO CUMPRIDO. CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULAR. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Inobstante a mora decorra do simples vencimento do prazo para pagamento, é indispensável para o ajuizamento ação de busca e apreensão a comprovação do envio de notificação a ser entregue no endereço do devedor constante do contrato. 2. Ainda que não seja indispensável que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato, mediante aviso de recebimento, na forma do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69. 3. Segundo a orientação do STJ, ainda que "a prática do ato seja demonstrada, costumeiramente, por meio de aviso de recebimento (AR) por via postal, considera-se cumprida a exigência pelo envio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, porquanto atingido o dever de informação, a fim de possibilitar que o devedor possa purgar a mora" (AgInt no REsp 1821119/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/09/2019). 4. Na hipótese, a instituição financeira demonstra o envio de telegrama digital ao endereço do requerido constante da cédula de crédito bancário inadimplida, tendo o recebimento sido a entrega certificada de maneira virtual e detalhada, inclusive com aposição de hora de entrega e nome da pessoa que o recebeu. 5. Revelando-se, portanto, cumprido o requisito da comprovação da mora, deve ser cassada a sentença que indeferiu a petição inicial por falta de requisito objetivo, extinguindo o feito sem resolução do mérito. 6. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1376814, 07012542120218070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no PJe: 12/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. A mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, não se exigindo que seja o próprio destinatário quem receba o documento. A notificação enviada por meio de telegrama digital e recebida pelo réu no endereço informado no contrato, conforme informação dos Correios, ratificada por Oficial do Cartório, cujos atos são dotados de presunção de veracidade, é apta a demonstrar a mora da parte ré. (Acórdão 1096875, 07022470520188070003, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, haja vista a informação prestada pelos Correios no sentido de que a notificação extrajudicial foi entregue no endereço constante no contrato, inclusive com data, hora e nome da pessoa que a recebeu, tenho por ausente, ao menos em um juízo de cognição superficial e próprio das medidas liminares, o requisito da verossimilhança a justificar a concessão da tutela de urgência ou do efeito suspensivo vindicado pela recorrente, revelando-se necessária uma análise mais aprofundada a ser realizada oportunamente, em especial após o estabelecimento do contraditório em sede recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à d. Juíza de primeiro grau. Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se em contraditório. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora